Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740772-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (0041113-28.2001.8.07.0001) proposto por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor do agravante, decisão no seguinte teor: “Ciente do julgamento do Agravo de ID no 142252107. Certifique a secretaria se houve o decurso do prazo para que o executado desocupe o imóvel, nos termos do mandado de ID no 136947678. Caso tenha transcorrido, fica desde já autorizada a expedição de mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel, devendo ser promovida a diligência acompanhada pelo representante da arrematante, que deverá fornecer meios para cumprimento do mandado, e, sendo o caso, promover o encaminhamento dos bens do executado ao depósito público, caso a parte ré não providencie a retirada de seus pertences. Ressalto ao arrematante que a carta de arrematação foi expedida no ID no 136947674, devendo ser promovido seu registro na matrícula do imóvel. Sem prejuízo, certifique a secretaria se foi cumprida a determinação de ID no 140030441 pelo credor. Caso negativo, reitere-se a ordem. Intimem-se.” (ID 142497502, autos originários). E o Pedido de reconsideração foi decidido nos seguintes termos: “Ciente da manifestação da autora de ID no 142799760. Aguarde-se a resposta ao ofício de ID no 136947679. Noutro giro, nada tenho a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pelo executado GERINO DE ARAUJO SANTANA (ID no 137201209) no tocante à obrigatoriedade de registro da carta de arrematação para que o arrematante seja imitido na posse do bem arrematado, visto que tal providência é dispensável, conforme entendimento do Eg. TJDFT, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. DEPÓSITO REALIZADO. 1. Nos termos do artigo 901, § 1o, do Código de Processo Civil, efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, não há óbice à expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. Decisão: CONHECIDO E PROVIDO, UNÂNIME." (Acórdão Número: 1080143, data de Julgamento: 07/03/2018, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Data da Intimação ou da Publicação no DJE : 12/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação ao pedido de comprovação da intimação do ato de desocupação, indefiro o pedido do devedor, mormente porque a diligência praticada pela Oficiala de Justiça e certificada nos autos possui fé pública. Ademais, a realização de atos processuais por meios eletrônicos é adequada, conforme Jurisprudência desta Corte, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros simulares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. 2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 3. Na hipótese, o Oficial de Justiça entrou em contato com ambos os apelantes, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, recebeu e juntou aos autos cópia de suas identidades. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão Número:1439394, Data de Julgamento: 20/07/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE: 16/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, prossiga-se nos termos do 3o parágrafo da decisão de ID no 142497502. Intimem-se.” (ID 143381948). GERINO DE ARAUJO SANTANA (executado/agravante), nas razões recursais, alega que: “Trata-se de Ação de execução nos autos do Processo no 00411132820018070001 promovida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e seus fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA, ora agravante e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da ação executiva, restou determinada a penhora do imóvel (I.D 31421272) localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18 – Lago Sul – Brasília – DF, matrícula no 1514, pertencente aos fiadores e ora autores, como forma de garantir a satisfação do crédito. Em face da inadimplência, foi promovido o Leilão do bem em questão, tendo sido o imóvel arrematado (Auto de Arrematação no 115522791) do imóvel lote do Terreno no 18, DA QL-A/3, DO SHI/SUL - BRASÍLIA/DF, matrícula n.o 1514, 1o RI/DF) no valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Conforme Certidão de I.D no 117181905 houve a ratificação da arrematação de I.D 115522791, conforme decisão de I.D no 116180304. Pois bem, na data presente, conforme Decisão de I.D no 142497502, o juízo de origem dispôs sobre a expedição de mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel.” (ID 41808672, p.4). Sustenta que a decisão agravada “determinou a expedição do Mandado de Imissão na Posse do imóvel e seu cumprimento, indicando inclusive sobre o acompanhamento da diligência pelo representante do Arrematante, sem sequer este trazer aos autos a comprovação de registro da Carta de Arrematação. Máxima Vênia Excelências, sequer o juízo de origem aguardou o registro da Carta para que, em momento posterior determinasse a expedição/cumprimento do Mandado de Imissão na Posse do imóvel”. Afirma que “o registro da arrematação é exigência imposta pelos arts.167, I, item 26, e 169 da Lei n. 6.015/1973 - Lei de Registros Públicos. Consigne-se que ordenamento jurídico vigente estabelece que a aquisição de propriedade de bem imóveis se dá com o respectivo registro. Nesse sentido, tratando-se de bem imóvel, a transferência do domínio somente se consuma com o registro do título aquisitivo, com a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis competente”. Sustenta que “a posse fundamentada no domínio do imóvel arrematado em hasta pública em que a transferência do domínio ocorra somente com o registro da carta de arrematação no ofício de imóveis correspondente não viabiliza a imissão do agravante na posse do imóvel antes de efetivada essa medida”. E pede seja deferido efeito suspensivo, sustando-se “o elemento que evidencia a probabilidade do direito, conforme precedentes acostados, consiste na necessidade do registro da Carta de arrematação como elemento essencial para que haja determinação de expedição e cumprimento do Mandado de Imissão na posse e seus atos posteriores; sequer houve a comprovação do registro do instrumento perante o cartório de imóveis. Nesse compasso, o elemento que evidencia o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se dá pelo fato do agravante ser coagido às pressas a desocupar o imóvel, tendo em vista a situação de grave vulnerabilidades, tanto de saúde quanto financeira.” (ID 41808672, p.11). Ao final, requer: “i) Seja conhecido e provido integralmente o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida de forma de forma a sobrestar os efeitos da Decisão de I.D. no 142497502 no que tange a determinação de expedição do Mandado de Imissão na Posse e atos posteriores, para que haja o sobrestamento da ação até que seja trazido aos autos de execução o registro da Carta de Arrematação no Cartório de Registro de Imóveis; ii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão recorrida de I.D. no 142497502 no que tange a determinação de expedição do Mandado de Imissão na posse e atos posteriores de cumprimento até o julgamento do presente recurso; iii) A concessão da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a mudança da situação financeira do agravante, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo.” (ID 41808672, p.20). Sem recolhimento do preparo em razão da gratuidade deferida ao agravante nos autos do agravo de instrumento n. 0727670-34.2022.8.07.0000. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID 41939294. O agravado apresentou contrarrazões de ID 42984991, pelo desprovimento do recurso. O arrematante, Imobiliária Ytapuã Ltda, apresentou contrarrazões de ID 43149860. Arguiu o não conhecimento do recurso, sob alegação de que a questão trazida neste agravo não foi apreciada pela instância inferior, o que suficiente a configurar supressão de instância. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. Outrossim, no ID 43149861, o arrematante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão pela qual deferido efeito suspensivo. O agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno de ID 44574503, por seu desprovimento. O presente recurso foi incluído para julgamento na 17a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 22.6.2023 e 29.6.2023 (certidão de ID 47239260). O arrematante, Imobiliária Ytapuã Ltda, requereu a retirada do feito da pauta virtual e inclusão em Sessão Presencial de Julgamento (ID 48093609), o que foi atendido. Pela petição de ID 48366619, o arrematante informou que a Carta de Arrematação já foi averbada na matrícula do imóvel, objeto da alienação judicial, e afirma perda superveniente do interesse de agir, porquanto o pedido deduzido na inicial diz respeito exclusivamente a não expedição do mandado de imissão da posse do imóvel arrematado até a averbação da carta de arrematação perante o Cartório de Registro de Imóveis. Juntou a certidão de ônus reais de ID 48366629. Determinada a intimação do agravante acerca do alegado na petição de ID 48366619 (ID 48374562), quedou-se inerte (certidão de ID 48799521). É o relatório. Passo a decidir. O pedido deduzido na inicial tem por objeto exclusivamente a suspensão do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel, objeto de alienação judicial, até o registro da carta de arrematação na matrícula de dito imóvel: ““i) Seja conhecido e provido integralmente o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida de forma de forma a sobrestar os efeitos da Decisão de I.D. no 142497502 no que tange a determinação de expedição do Mandado de Imissão na Posse e atos posteriores, para que haja o sobrestamento da ação até que seja trazido aos autos de execução o registro da Carta de Arrematação no Cartório de Registro de Imóveis;” (ID 41808672). Pela petição de ID 48366619, o arrematante afirmou e comprovou (certidão de ônus de ID 48366629) que a carta de arrematação expedida nos autos do processo n. 0041113-28.2001.8.07.0001 foi averbada na matrícula do imóvel arrematado em 23.6.2023. Diante desse fato superveniente, o presente agravo de instrumento restou esvaziado, porquanto o objeto da pretensão recursal se perdeu com o registro da carta de arrematação, carecendo o agravante, a partir de então, do interesse recursal. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Revogo a decisão pela qual deferido o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora